Tribunal: TJMT
Processo: 1017014-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017014-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MESAQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.358.064-90 (APELANTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), APROV CARD ADMINISTRADORA INCORPORADORA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 28.644.218/0001-06 (APELADO), VANIA CRISTINA BARREDO DORILEO PINHEIRO - CPF: 395.331.311-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 1o GRAU. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE GERA REPERCUSSÃO NA DIGNIDADE DO ADQUIRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão de contrato de compra e venda, condenando as rés à devolução de R$ 10.000,00, referente aos valores pagos pelo autor, além de multa contratual de 15%. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido na origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de danos morais em decorrência do inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel, adquirindo contornos de afronta aos direitos de personalidade do apelante.

III. Razões de decidir

3. O inadimplemento contratual, em situações como a presente, transcende o mero aborrecimento financeiro e afeta a dignidade do comprador, que viu frustrada a legítima expectativa de obter a casa própria.

4. A conduta da ré ultrapassou os limites de um simples inadimplemento, impondo ao autor angústia e frustração que justificam a reparação por danos morais.

5. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo função compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido parcialmente.

Tese de julgamento: "Atraso na entrega de imóvel em razão de inadimplemento contratual pode gerar indenização por danos morais quando comprovado o impacto na esfera pessoal do adquirente."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 830572/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.05.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MESAQUE FERREIRA DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e venda c/c Indenização por Danos Morais no 1017014-68.2023.8.11.0041 movida em desfavor de APROV CARD ADMINISTRADORA INCORPORADORA E CONSTRUCAO LTDA e VANIA CRISTINA BARREDO DORILEO PINHEIRO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pela parte Requerentes, e por consequência, declarou rescindindo os contratos firmados entre as partes descritos (Id. 117490865 e Id. 117490868); condenando as partes Requeridas solidariamente a devolver o valor comprovadamente pago R$ 10.000,00 (dez mil reais), descrito (Id. 117490872), sobre o qual deverá ser acrescida de correção monetária (INPC) desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; condenou ainda as partes Requeridas solidariamente ao pagamento da multa contratual descrita na Cláusula 11a, equivalente a 15% (quinze por cento) do valor pago (R$ 10.000,00), perfazendo o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de forma simples. Em razão da sucumbência recíproca; por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte Autora (art. 85, §14 do CPC), sem prejuízo dos consectários da assistência judiciária gratuita conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Sustenta o apelante que: a empresa Apelada até a distribuição do feito, nunca sequer entrou em contato com o Apelante para informar sobre a entrega do suposto imóvel, ou a devolução do dinheiro investido pelo demandante; não existe o “Projeto Moradia Independente”, não existe construções, não existe o local para construção, clara fraude ao consumidor, por isso a existência dos diversos boletins de ocorrência contra a Apelada.

Afirma o Apelante ‘ser pessoa simples, acreditou que estava adquirindo uma moradia para usufruir com sua família um bem para o resto de sua vida, juntou recursos, efetivou o pagamento como estipulado no contrato, mas tudo em vão; e, os Requeridos, ao não entregarem o imóvel no tempo prometido, ou ainda pior, não realizando qualquer obra, mas recebendo um valor considerável (a vista da situação financeira do Requerente) como entrada do negócio fraudulento, acabaram ferindo o Requerente em um local de difícil reparação, ou seja, na sua dignidade, na sua honra, e com isso cometeram o ato ilícito, conforme preceitua o artigo 186 do Código Civil brasileiro de 2002; bem como artigos 187 e 927 do Código Civil.’.

Diz que caracterizada está a afronta ao direito do Requerente, que além de sofrer grande dor emocional, criou sentimentos fortes de esperança de adquirir um imóvel, uma moradia própria, e ante a situação gerada pela não realização das obras, não se pode mais garantir segurança e tampouco tranquilidade a ele e sua família.

Por fim, frisa que se faz necessária a reparação dos danos morais sofridos pelo apelante, já que a dignidade da pessoa humana deve ser respeitada em qualquer situação, o que não foi considerado pelos Requeridos ora apelados, o que lhe causou muito sofrimento emocional e financeiro, danos incalculáveis na ordem moral do Requerente.

Requer seja recebido o presente recurso para lhe dar provimento, reformando a sentença no que tange ao dano moral julgado improcedente, nos moldes requeridos na inicial, ou seja, dez salários-mínimos vigentes, ou que sejam estipulados numa quantia que sirva de inibição do procedimento ilícito, e modificação da sucumbência.

Sem contrarrazões. (id. 229489664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MESAQUE FERREIRA DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e venda c.c Indenização por Danos Morais no 1017014-68.2023.8.11.0041 movida em desfavor de APROV CARD ADMINISTRADORA INCORPORADORA E CONSTRUCAO LTDA e VANIA CRISTINA BARREDO DORILEO PINHEIRO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pela parte Requerentes, e por consequência, declarou rescindindo os contratos firmados entre as partes descritos (Id. 117490865 e Id. 117490868); condenando as partes Requeridas solidariamente a devolver o valor comprovadamente pago R$ 10.000,00 (dez mil reais), descrito (Id. 117490872), sobre o qual deverá ser acrescida de correção monetária (INPC) desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; condenou ainda as partes Requeridas solidariamente ao pagamento da multa contratual descrita na Cláusula 11a, equivalente a 15% (quinze por cento) do valor pago (R$ 10.000,00), perfazendo o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de forma simples. Em razão da sucumbência recíproca; por fim, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte Autora (art. 85, §14 do CPC), sem prejuízo dos consectários da assistência judiciária gratuita conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Pois bem.

Cinge-se a questão de ser cabível ou não ao caso, a reparação dos danos morais sofridos pelo apelante, diante da frustação e constrangimento da situação em que acreditava na empresa ora apelada ao adquirir um imóvel sem que até o momento não lhe fora entregue por inexistência da obra, na qual gerou a rescisão contratual.

Assim, entendo que os elementos dos autos justificam o acolhimento do pedido.

Sabe-se que o inadimplemento contratual pode ensejar a reparação extrapatrimonial quando as consequências do descumprimento desbordam os aspectos patrimoniais e atingem a própria pessoa do credor da obrigação, sendo inegável a afronta a atributos personalíssimos daquele que vê frustrada a legítima expectativa de usufruir de bem imóvel adquirido a duras penas.

Acerca do tema, é a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normal decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral. (...) importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter. (in "Programa de responsabilidade civil", 3a ed, São Paulo, Malheiros, 2002, p. 89-90).

No presente caso, a conduta do réu ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge a esfera extrapatrimonial do autor.

Do mesmo modo, de modo mais amplo, os direitos de personalidade oferecem um conjunto de situações definidas pelo sistema jurídico, inatas à pessoa, cuja lesão faz incidir diretamente a pretensão aos danos morais, de modo objetivo e controlável, sem qualquer necessidade de recurso à existência da dor ou do prejuízo. A responsabilidade opera-se pelo simples fato da violação (damnu in re ipsa); assim, verificada a lesão a direito da personalidade, surge a necessidade de reparação do dano moral, não sendo necessária a prova do prejuízo, bastando o nexo de causalidade. (...) (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 119, 31 out. 2003. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/4445. Acesso em: 7 dez. 2011)

No caso em apreço, a existência de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis, é da mais lídima clareza. Olvida-se a construtora que está a lidar com o sonho de todo o brasileiro, qual seja, o de ter a casa própria.

É inimaginável o sofrimento imposto a um cidadão que, a par das dificuldades financeiras, reúne todas suas economias para a aquisição de um imóvel, pagando com dificuldades o valor exigido, e depois vê o empreendimento, em alguns casos, ser-lhe entregue muito além do prazo ajustado ou sequer ser iniciado.

Portanto, são esses os valores, os bens da vida que se quer tutelar: as economias, os sonhos, os envolvimentos de uma pessoa e de seus familiares, que tudo investem para a realização maior que é a casa própria, as melhorias de condições de vida e que as empresas e empresários do ramo não levam em consideração nos seus projetos, onde o lucro sempre está em primeiro plano.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. INCOR-PORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO. SÚMULA 07 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 557, § 2o DO CPC. SÚMULA 284 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. (...) 2. A inexecução de contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional, em virtude da ausência de construção do empreendimento imobiliário pela incorporadora, transcorridos 09 (nove) anos da data aprazada para a entrega, causa séria e fundada angústia no espírito do adquirente, não se tratando, portanto, de mero dissabor advindo de corriqueiro inadimplemento de cláusula contratual, ensejando, assim, o ressarcimento do dano moral. Precedentes. (...) 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (REsp 830572/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 26/05/2011)

Ainda:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO CIVIL. APARTAMENTO NOVO. ADIMPLEMENTO RUIM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Agravo Retido: Improcedência da alegação de decadência, em face de o pedido indenizatório estar fulcrado no adimplemento ruim do contrato. Prescrição de 20 anos. Inaplicabilidade do art. 178, § 5o, do CC/16, ou do art. 26 do CDC. Incidência do art. 177 do CC/16. Cerceamento de Defesa: Inocorrência do alegado cerceamento de defesa relativo à perícia de engenharia, em face de o perito ter formulado quesitos para facilitar a sua exposição. Desacolhimento da alegação de inépcia da petição inicial. Defeitos Construtivos: Confirmação pela perícia de engenharia da maior parte dos defeitos construtivos alegados pelos autores no seu apartamento e nas áreas comuns do condomínio, tendo a obra sido realizada em desacordo com o respectivo memorial descritivo, com a utilização de materiais de qualidade inferior e com deficiente acabamento na execução dos serviços.
Danos Morais: Embora, em regra, o inadimplemento contratual não permita o reconhecimento de dano moral, deve-se reconhecer a sua ocorrência nos casos em que os prejuízos derivam de inadimplemento ligado à moradia dos adquirentes com alocação das economias de uma vida, ferindo a própria dignidade da pessoa humana. Manutenção do valor da indenização arbitrada em 10% do valor do contrato
. Denunciação da Lide: Procede, em parte, a demanda de regresso da incorporadora contra a construtora, abatendo-se apenas o percentual referente a culpa concorrente. Reconhecimento de culpa concorrente no percentual de 30% pela fiscalização deficiente da construção e dos materiais empregados. Sucumbência: Revisão da distribuição dos encargos sucumbenciais da demanda principal julgada parcialmente procedente, além dos da denunciação da lide, em face da sua parcial procedência. SENTENÇA MODIFICADA. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70003966595, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Julgado em 27/11/2002)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - DESNECESSIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS GERADAS PELO NEGÓCIO JURÍDICO EM CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO - Não há que se falar em cerceamento de defesa, se as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde do feito. - O inadimplemento confere à parte lesada o direito de pedir judicialmente a resolução do contrato, sem prejuízo das perdas e danos, independente de cláusula resolutiva expressa, conforme se extrai da leitura conjunta dos arts. 474 e 475 do Código Civil. - Com relação aos danos morais, é inequívoca a frustração da apelada diante da aquisição de um imóvel o qual não lhe foi entregue, a despeito de terem sido adimplidas todas as parcelas por ela devidas. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.205719-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2018, publicação da súmula em 12/06/2018)

Assim, muito embora o descumprimento contratual, a princípio, não seja causa de lesão a direito de personalidade, as peculiaridades da lide autorizam o reconhecimento dos danos morais indenizáveis.

Com efeito, sabe-se que a verba indenizatória referente ao dano moral não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, fixo a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar parcialmente a r. sentença atacada e, condenar a parte ré ora apelada a indenizar os danos morais experimentados pelo autor, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros de mora desde a citação.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, imponho ao autor/apelante o pagamento de 20% (vinte por cento) das custas, processuais e recursais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Os 80% (oitenta por cento) restantes das custas ficam a cargo da ré/apelada, a quem condeno no pagamento de honorários fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024